Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PRESCINDÍVEL – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça. Tenho por comprovada a necessidade da pessoa que a demonstra no processo pela condição sócio econômica evidenciada na própria qualificação, como in casu.
2. O autor alega que, em 04/12/2019, ao tentar comprar um carro, não teve seu crédito aprovado, pois seu nome havia sido inscrito no SERASA, por uma dívida de R$ 1.536,05, referente a um contrato 612313344, vencido em 01/08/2017, o qual alega não ter entabulado.
3. A ré aduz ter adquirido direitos creditórios das Casas Pernambucanas, onde o autor teria assinado termo de adesão para aquisição de cartão de crédito, tendo acostado aos autos um cupom de venda, no valor de R$ 59,97, referente ao cartão de final 0364 (ID 15072833 e p. 51/56), um bilhete de seguro bolsa protegida (ID 15072834 e p. 52), ambos datados de 15/07/2017, e 3 faturas referentes ao cartão de final 0364, com vencimentos para 01/08/2017, 01/09/2017 e 01/10/2017 (ID 15072835 e p. 57/59).
4. O feito foi extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de se tratar de causa complexa. Em seu recurso, o autor defende não ser necessária a realização de perícia grafotécnica, tendo em vista que as assinaturas dos dois documentos apresentados pela recorrida (ID 15072833 e 15072834) são totalmente diferentes entre si, e ambas divergentes do seu documento de identificação (ID 15072823 e p. 13). Sustenta, ainda, que a recorrida alegando ter se tratado de contratação presencial, poderia ter juntado a cópia do RG e do comprovante de residência apresentado no momento da contratação.
5. Tenho que razão assiste ao recorrente. Com efeito, os documentos apresentados pela recorrida não exigem uma análise técnica para se verificar a nítida divergência de assinaturas entre elas e por sua vez com a assinatura do documento de identidade do autor, a qual é bem similar à que foi aposta por ele na ata de audiência de conciliação.
6. É bem de se ver, ainda, que a inscrição do nome do autor no SERASA decorreu de um suposto descumprimento de um contrato, cujo número não se apresenta na documentação apresentada na documentação acostada pela recorrida, não sendo possível, portanto, fazer uma segura correlação.
7. Nesse passo, considerando ser prescindível a realização de perícia técnica e a possibilidade de elucidação dos fatos por meio de outras provas, mister se faz cassar a r. sentença, não sendo o caso de julgamento imediato, a fim de se evitar supressão de instância. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: acórdão 1066968, 07230977520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no PJe: 15/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.